Tribunal: STF
Processo: RHC 58448
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
"HABEAS CORPUS" FUNDADO EM NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE,
INAPLICAÇÃO INDEVIDA DA "LEI FLEURY" E DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO
PROCESSO. IMPROCEDENCIA DESSES TRES FUNDAMENTOS, SENDO QUE O AUTO DE
PRISÃO EM FLAGRANTE FOI ANULADO PELO JUIZ "A QUO", QUE, EM SEGUIDA,
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA EM DESPACHO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
RECURSO DESPROVIDO.